Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO ACUSADO E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Na presente hipótese, a decisão impugnada pautou-se não só na gravidade da conduta, em vista das circunstâncias do caso (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), mas também e, principalmente, no fato de o paciente não ter sido fielmente identificado, uma vez que há dúvida fundada acerca da identificação do autuado, nos termos do art. 313, §1o, CPP. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo ante a falta de identificação civil do paciente, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. ORDEM DENEGADA.